Tribunal: STF
Processo: RE 232073
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: -  Servidor inativo.  Vale-refeição.  Extinção do
processo por ilegitimidade passiva de parte.
- Questão processual que não é atacável com a invocação
do disposto no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal.
              Recurso extraordinário não conhecido.